Tribunal: TRF3
Processo: 5000572-45.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
369/608)

5000572-45.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000572-45.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: INACIO SANABRIA VILHALVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL COM REPERCUSSÃO TOTAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 47 DA TNU. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. DESEMPREGO COMPROVADO POR INSCRIÇÃO NO SINE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da sentença, em razão de incapacidade laborativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial constatada pode ser considerada total e permanente diante das condições pessoais do segurado; (ii) estabelecer se a parte autora mantinha a qualidade de segurado e cumpria a carência na data de início da incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atesta incapacidade parcial e permanente, com restrição definitiva para atividades braçais.

A valoração jurídica da incapacidade considera idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional braçal, fatores que inviabilizam a reabilitação profissional.

A aplicação da Súmula 47 da TNU autoriza o reconhecimento da incapacidade total em razão das condições pessoais do segurado.

O art. 15, II e §2o, da Lei 8.213/91 assegura a manutenção da qualidade de segurado durante o período de graça, prorrogado em caso de desemprego involuntário.

A inscrição no SINE constitui prova idônea do desemprego, legitimando a prorrogação do período de graça.

A extensão do período de graça aplica-se também ao contribuinte individual, conforme entendimento da TNU e regulamentação administrativa.

Demonstrada a manutenção da qualidade de segurado na data da incapacidade, resta atendido o requisito legal, afastando a alegação de ausência de carência.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício por incapacidade, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incapacidade parcial pode ser juridicamente considerada total e permanente quando as condições pessoais do segurado inviabilizam sua reabilitação profissional. 2. A inscrição no SINE comprova o desemprego involuntário e autoriza a prorrogação do período de graça, inclusive para contribuinte individual. 3. Mantida a qualidade de segurado no período de graça prorrogado, são devidos os benefícios por incapacidade, ainda que as contribuições sejam posteriores ao início da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 15, II e §2o, 42, 59 e 61; CPC, art. 487, I, art. 85, §11; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Lei 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TNU, Tema 239; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; TRF3, ApCiv 5006842-29.2021.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000572-45.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

APELADO: INACIO SANABRIA VILHALVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela parte autora, condenando a autarquia previdenciária à concessão do benefício por incapacidade temporária desde a DER, convertendo-o em Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde a sentença.

Transcrevo o dispositivo da sentença proferida:

“(...) Assim sendo, deve ser julgada procedente a presente demanda, para o fim de conceder o benefício de auxílio doença à parte autora, devido desde 26/07/2023 (f. 24), convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data desta sentença.

Destarte, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC e julgo procedentes os pedidos iniciais para conceder a Inacio Sanabria Vilhalva o benefício por incapacidade temporária, calculado na forma do artigo 61 da Lei 8.213/91, devidos desde o dia 26/07/2023 (f. 24), data do requerimento administrativo, convertendo-se em aposentadoria por incapacidade permanente, a ser calculada na forma do artigo 44 da Lei 8.213/91, a partir da prolação da sentença, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em razão de sua natureza alimentar, as prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez.

Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o quanto decidido pelo STJ no Tema n. 905, no item 3.2, que fixou a seguinte tese: "3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)." O requerido pagará as custas processuais, na forma da Súmula 178 do STJ e do artigo 24, § 1o da lei Estadual 3.779/09, observando que norma que eventualmente confira isenção à União não pode ser estendida às autarquias, haja vista os termos do artigo 111, II, CTN.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que, dada a simplicidade da matéria, fixo no percentual mínimo a incidir sobre o valor da soma das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC e Súmula 111 do STJ (...)”.

Inconformada, a autarquia federal interpôs o presente recurso. Em suas razões de apelo, o INSS requer a reforma integral do julgado, pugnando, no mérito, a autarquia pela improcedência do pedido inicial, alegando a ausência dos requisitos legais da qualidade de segurado e de carência legal mínima na data do início da incapacidade, exigido pela Lei 8.213/91. Sustenta que havia perdido a qualidade de segurado a partir de 16/10/2022, quando do surgimento da incapacidade, em 24/07/2023, não contando com nenhuma contribuição para efeito de carência, das 6 que seriam necessárias. A primeira contribuição foi realizada em 09/08/2023, após o surgimento da incapacidade. Logo, na data do início da incapacidade NÃO havia recolhido as 6 contribuições necessárias ao preenchimento da carência para a obtenção do benefício.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões, refutando as teses da autarquia e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e isento de preparo, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Mérito

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária encontra-se regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade exigido: para o auxílio, basta a incapacidade temporária para a atividade habitual; para a aposentadoria, é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente, sem viabilidade de reabilitação.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e histórico laboral, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno ao mercado de trabalho.

No caso dos autos, a prova técnica produzida em juízo foi contundente. O laudo médico pericial atestou que a parte autora é portadora de artrose nos joelhos (CID M17.9). O perito judicial concluiu expressamente pela existência de invalidez parcial e permanente para o trabalho. Ficou estabelecido que o labor rural e braçal está contraindicado em caráter definitivo.

Embora a incapacidade descrita sob o prisma estritamente médico seja parcial, a sua valoração jurídica exige a aplicação da Súmula 47 da TNU. A parte autora é pessoa de idade avançada (nascida em 1961). Além disso, possui baixa escolaridade, tendo cursado apenas o ensino fundamental incompleto. Seu histórico ocupacional é inteiramente dedicado ao trabalho rural, braçal e na função de campeiro.

Diante deste quadro, o próprio perito judicial atestou que a reabilitação profissional é improvável, considerando as condições pessoais do segurado, sua idade, escolaridade e profissiografia

Dificilmente um trabalhador com este perfil conseguirá se readaptar para atividades diversas no mercado de trabalho formal, em funções leves e compatíveis com suas limitações físicas severas nos membros inferiores. Logo, entendo plenamente configurada a incapacidade total e permanente para o labor, garantindo-se o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Da Qualidade de Segurado

A autarquia previdenciária insurge-se contra a concessão do benefício alegando a perda da qualidade de segurado da parte autora na Data de Início da Incapacidade (DII), sob o argumento de que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não indicaria a manutenção do vínculo nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91. A tese, contudo, não merece prosperar.

A Lei de Benefícios, em seu art. 15, inciso II, garante o período de graça, pelo qual se mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a cessação dos recolhimentos. O § 2o do mesmo dispositivo legal é claro ao prever a prorrogação deste prazo por mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho.

No caso concreto, a parte autora, exercendo a profissão de topógrafo, ajuizou demanda previdenciária requerendo a concessão de benefício por incapacidade temporária (NB 644.728.322-6), com DIB em 26/07/2023, alegando inaptidão laborativa decorrente de espondilodiscoartrose lombar e dorsal severas e escoliose. O pedido foi indeferido na esfera administrativa sob a justificativa de não constatação de incapacidade. No curso do processo, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Amambai deferiu a assistência judiciária gratuita e determinou a antecipação da prova pericial para o dia 25/10/2023. Sobreveio decisão de procedência, fundamentada na constatação médica da incapacidade laborativa e no reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado, mediante a comprovação de desemprego involuntário por meio de inscrição no Sistema Nacional de Emprego (SINE) em 24/07/2023, acarretando a extensão do período de graça. Inconformada, a autarquia previdenciária recorreu alegando que, por se tratar de contribuinte individual com última contribuição em 31/08/2021, a qualidade de segurado já teria expirado antes da DER.

A controvérsia cinge-se em verificar a manutenção da qualidade de segurado da parte autora na data de início da incapacidade. Nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 8.213/91, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. O § 2o do mesmo dispositivo legal prevê que o referido prazo será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Destaca-se que a jurisprudência pátria, consubstanciada no Tema 239 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), bem como a própria regulamentação administrativa da autarquia (art. 184, § 5o e § 10, da Instrução Normativa no 128/2022), asseguram a extensão do período de graça por situação de desemprego involuntário também ao segurado contribuinte individual, desde que demonstrada a cessação da atividade e a permanência na condição de desempregado.

Na hipótese dos autos, o registro perante o SINE, efetivado em 24/07/2023, constitui prova apta a demonstrar inequivocamente o desemprego involuntário. Considerando que a última contribuição ocorreu em 31/08/2021, o período de graça inicial de 12 meses foi legitimamente acrescido de mais 12 meses em virtude do desemprego comprovado, estendendo a qualidade de segurado de forma ininterrupta até a data do requerimento (julho de 2023). Portanto, restou incontroversa a manutenção do vínculo com a Previdência Social no momento da eclosão da incapacidade laborativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TRF da 3a Região:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITO PREENCHIDO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MANUAL DE CÁLCÚLOS DA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. (...) 2. Os requisitos a serem observados para a concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; e c) da qualidade de segurado do falecido. 3. Qualidade de segurado. Extensão do período de graça. Desemprego involuntário comprovado. Foi concedido seguro-desemprego ao marido da parte autora. Art.15, II e § 2o da Lei n. 8213/91. 4. A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado. Art. 15, §4o, da Lei n. 8.213/91. Art. 14 do Decreto 3048/99. 5. Óbito do marido da autora ocorreu no período de graça. Requisito de qualidade preenchido. Mantida a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. (...) 8. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.". (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006842-29.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/07/2023, DJEN DATA: 10/07/2023)

Assim sendo, é devido o benefício por incapacidade nos termos da sentença.

Desta forma, estão presentes todos os requisitos legais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dos consectários legais.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo INSS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de procedência inalterada.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL COM REPERCUSSÃO TOTAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 47 DA TNU. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. DESEMPREGO COMPROVADO POR INSCRIÇÃO NO SINE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da sentença, em razão de incapacidade laborativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial constatada pode ser considerada total e permanente diante das condições pessoais do segurado; (ii) estabelecer se a parte autora mantinha a qualidade de segurado e cumpria a carência na data de início da incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atesta incapacidade parcial e permanente, com restrição definitiva para atividades braçais.

A valoração jurídica da incapacidade considera idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional braçal, fatores que inviabilizam a reabilitação profissional.

A aplicação da Súmula 47 da TNU autoriza o reconhecimento da incapacidade total em razão das condições pessoais do segurado.

O art. 15, II e §2o, da Lei 8.213/91 assegura a manutenção da qualidade de segurado durante o período de graça, prorrogado em caso de desemprego involuntário.

A inscrição no SINE constitui prova idônea do desemprego, legitimando a prorrogação do período de graça.

A extensão do período de graça aplica-se também ao contribuinte individual, conforme entendimento da TNU e regulamentação administrativa.

Demonstrada a manutenção da qualidade de segurado na data da incapacidade, resta atendido o requisito legal, afastando a alegação de ausência de carência.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício por incapacidade, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incapacidade parcial pode ser juridicamente considerada total e permanente quando as condições pessoais do segurado inviabilizam sua reabilitação profissional. 2. A inscrição no SINE comprova o desemprego involuntário e autoriza a prorrogação do período de graça, inclusive para contribuinte individual. 3. Mantida a qualidade de segurado no período de graça prorrogado, são devidos os benefícios por incapacidade, ainda que as contribuições sejam posteriores ao início da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 15, II e §2o, 42, 59 e 61; CPC, art. 487, I, art. 85, §11; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Lei 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TNU, Tema 239; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; TRF3, ApCiv 5006842-29.2021.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão